Tribunal: TJDFT
Processo: 0735485-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0735485-48.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THIAGO RAMOS DA COSTA AGRAVADO: CREDITAS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por THIAGO RAMOS DA COSTA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, nos autos de ação revisional de contrato ajuizada pelo agravante em desfavor de CREDITAS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A., indeferiu o pedido de abster-se de excutir o bem e incluir o nome do autor no rol de devedores. O presente recurso não se acha apto a ultrapassar a barreira do conhecimento. O recorrente pretende a reforma da decisão de ID 163574944. Reveja-se o teor do decisum objeto da insurgência: Recebo a emenda de ID 163391975. Trata-se de ação revisional de contrato ajuizada por THIAGO RAMOS DA COSTA em face de CREDITAS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A., partes devidamente qualificadas nos autos. Em suma, alega a parte autora a abusividade dos juros e encargos de contrato de financiamento de veículo celebrado com a parte ré, requerendo liminarmente que a ré se abstenha de excutir o bem e de incluir o nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito, além de pugnar pela consignação das parcelas incontroversas. É o relatório. DECIDO. O art. 300 do CPC determina que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem, cumulativamente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não vislumbro a presença dos requisitos supracitados. Os argumentos trazidos pela parte autora para comprovar a abusividade dos juros conflitam, aprioristicamente, com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Confiram-se alguns dos posicionamentos consolidados no STJ acerca da matéria, constante da “Jurisprudência em Tese”: EDIÇÃO N. 48: BANCÁRIO 4) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade (Súmula n. 382/STJ). (Tese julgada sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 - Tema 25) ,AgRg no AREsp 413345/SP, AgRg no REsp 1543201/SC, AgRg no AREsp 613691/RS; 8) O simples fato de os juros remuneratórios contratados serem superiores à taxa média de mercado, por si só, não configura abusividade. AgRg no AgRg no AREsp 602850/MS, AgRg no AgRg no AREsp 605021/MS, AgRg no AREsp 564360/RS; EDIÇÃO N. 83: BANCÁRIO II 8) A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor. (Súmula n. 380/STJ) (Tese julgada sob o rito do art. 543-C do CPC/73 TEMA 29) , AgInt no AREsp 883712/MS, AgInt no AREsp 833236/MS, AgInt no AREsp 928565/MS. Ademais, a parte autora não trouxe indícios probatórios de perigo imediato de dano patrimonial, não sendo demonstrada, portanto, o risco ao resultado útil do processo. Isto posto, ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, INDEFIRO a tutela provisória pugnada. O requerente postulou a reconsideração do édito, contudo a MMa. Juíza Singular o manteve, conforme se vê do decisório de ID 167088890 do processo de referência. É consabido que, no direito processual brasileiro, o pedido de reconsideração não tem o condão de reabrir prazo recursal. Nesse sentido, confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. QUESTÃO PRECLUSA. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. De acordo com os artigos 507 e 1.015, inciso V, do Código de Processo civil, à falta da interposição de agravo de instrumento no prazo legal, torna-se preclusa decisão interlocutória que indefere gratuidade de justiça. II. Pedido de reconsideração não gera nenhum impacto na contagem do prazo recursal. III. Pronunciamento judicial que simplesmente mantém o indeferimento da gratuidade de justiça não possui identidade processual própria para efeito de recurso. IV. Agravo de Instrumento não conhecido. (Acórdão 1698904, 07312212220228070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2023, publicado no DJE: 5/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso, o agravo de instrumento (ID 50555980) interposto apenas em 25.8.2023, quase 60 (sessenta) dias corridos após o r. decisório combatido que foi prolatado em 29.6.2023, revela-se evidentemente intempestivo, impedindo a análise e o conhecimento deste recurso. Ora, o prazo recursal começou a fluir a partir do édito de ID 163574944, e não da decisão deID 167088890, o qual nada mais fez que manter o entendimento anteriormente externado. A intempestividade, no caso, é patente, haja vista que o primeiro decisum foi disponibilizado em 3.7.2023 (ID 163966751) e o presente recurso foi apresentado tão somente em 25.8.2023. Consabido que o termo inicial de contagem dos prazos processuais é o primeiro dia útil subsequente à da publicação (art. 224 c/c o art. 231, ambos do Código de Processo Civil). Logo, a contagem iniciou-se na quarta-feira que se seguiu (5.7.2023), com a observância de que o lapso de 15 (quinze) dias deve ser contado apenas em dias úteis. Nesse descortino, o marco para a apresentação da insurgência escoou em 25.7.2023 (terça-feira) e apenas foi exercitado no dia 25.8.2023 (ID 50555980). Por tais fundamentos, ante a manifesta ausência do pressuposto da tempestividade recursal, consoante prescreve o inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, não conheço do agravo. Intime-se. Oportunamente, cumpra a Secretaria o comando emergente da Portaria Conjunta no 31/2009 desta Corte. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador